Tribunal: TJES
Processo: 0017895-79.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017895-79.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO DE GERALDO REBELLO

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017895-79.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE GERALDO REBELLO

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE - ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80 – TEMA 1.054 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei de Execuções Fiscais (Lei Nº 6.830/80) traz previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos.

2. A matéria em debate é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida” (Tema 1054).

2. No caso vertente o apelo foi manejado pela municipalidade contra sentença que julgou extinta a execução, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, nesse contexto, não há que se considerar vencida a fazenda pública municipal para fins de incidência dos ônus sucumbenciais.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017895-79.2015.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPÓLIO DE GERALDO REBELLO

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA - DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Nos termos já relatados, c
inge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade do Município apelante em arcar com as custas processuais fixadas na sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a Execução Fiscal, com fulcro nos artigos 487, II do CPC c/c art. 156 V do CTN e art. 40 da Lei nº 6.830/80;

Em relação às despesas processuais a serem efetuadas pela Fazenda Pública nas ações de cobrança de seus créditos inscritos em Dívida Ativa, assim dispõe a Lei nº 6.830/1980:

“Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Na intelecção do aludido preceptivo legal, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora), por se tratar de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

A atual aplicabilidade desse dispositivo foi objeto de análise, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.858.965 – SP, afetado ao Tema 1054 dos repetitivos. Na ocasião, a Corte da Cidadania reafirmou que “
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
”. A tese fixada constitui precedente de observância obrigatória.

Na hipótese sub examine, em que constatada a prescrição do crédito tributário antes mesmo da citação do devedor, resta afastada a possibilidade de condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais, porquanto constatada causa de extinção do feito antes da triangularização processual.

E, na esteira do precedente firmado, trago à baila arestos deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA, SE VENCIDA. ADEQUAÇÃO À TESE JURÍDICA FIRMADA NO ÂMBITO DO E. STJ (TEMA 1054). JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL EXERCIDO. 1. A matéria em debate é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida” (Tema 1054). 2. No caso vertente o apelo foi manejado pela municipalidade contra sentença que julgou extinta a execução, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, nesse contexto, não há que se considerar vencida a fazenda pública municipal para fins de incidência dos ônus sucumbenciais. 3. Juízo de retratação positivo exercido em parte, para dar provimento ao apelo interposto e reformar parcialmente a sentença para eximir o Município de Viana do pagamento de custas processuais.” (TJES, Classe: Apelação Cível,
0000484-61.2003.8.08.0050
, Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2024, Data da Publicação no Diário: 15/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DAS CUSTAS PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da leitura do artigo 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80, extrai-se que, em sede de execução fiscal, a Fazenda Pública só deverá ser condenada ao pagamento de custas processuais caso tenha sido sucumbente na demanda e desde que tenha havido pagamento de custas pela parte contrária (vencedora).

2. Como se percebe, trata-se de mero ressarcimento das despesas antecipadas pela parte vencedora.

3. No presente caso, a parte contrária sequer foi citada, tendo sido constatada a causa de extinção do feito antes da triangularização processual, fato este que, a meu sentir, afasta a possibilidade de condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0005412-35.2015.8.08.0050, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2022).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, em execução fiscal, reconheceu o abandono da causa pelo exequente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o Município ao pagamento de custas processuais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o abandono da causa pela Fazenda Pública foi corretamente reconhecido, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) determinar se é aplicável a isenção do Município quanto ao pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A jurisprudência do STJ distingue as custas processuais prévias das despesas processuais, sendo que a Fazenda Pública está isenta do recolhimento das primeiras, mas deve adiantar o pagamento das despesas processuais como as relativas a diligências de oficiais de justiça (Súmula 190 do STJ). 4. O Município de Vitória foi devidamente intimado para realizar o adiantamento das despesas processuais referentes ao transporte do oficial de justiça e, após reiteradas oportunidades, permaneceu inerte, justificando a extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III, § 1º, do CPC . 5. Quanto ao pagamento de custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que isenta a Fazenda Pública, incluindo os Municípios, do pagamento de custas processuais, salvo para ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A Fazenda Pública deve adiantar as despesas processuais necessárias para o cumprimento de diligências por oficiais de justiça, conforme previsto na Súmula 190 do STJ. 2. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, é válida quando o exequente, após ser intimado, não impulsiona o feito . 3. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80, exceto para ressarcimento de despesas feitas pela parte contrária . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 39; Súmula 190 do STJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1342857/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012; STJ, REsp 1107543/SP (Tema 202), Rel. Min . Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017695720188080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE . ART. 39, LEI Nº 6.830/80. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1) Na hipótese em apreço, o mérito recursal restringe-se ao capítulo da sentença que condenou o Município exequente ao pagamento das custas processuais em decorrência da extinção sem resolução do mérito da execução fiscal. 2) A referida condenação da Municipalidade violou o disposto no art. 39, caput, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária . 3) Conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que (i) a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal e de que (ii) a Lei de Execuções Fiscais não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma), tais orientações não prevalecem diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. 4) Outrossim, embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos . 5) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001446-18.2019.8 .08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento, reformando-se a sentença vergastada para afastar a condenação do Apelante ao pagamento das custas processuais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.